Tribunal: TJMT
Processo: 1042258-82.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042258-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON LUIS MARQUES - CPF: 419.734.021-49 (RECORRENTE), RAFAELLA DE ANDRADE CARVALHO MARQUES - CPF: 054.576.871-39 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por falha na prestação de serviço de transporte aéreo, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e à restituição de R$ 142,90 referentes a despesas suportadas pelo consumidor. O autor adquiriu passagem com destino a Brasília/DF para comparecimento a competição esportiva, mas teve seu voo cancelado por suposta manutenção não programada, sendo remanejado para Goiânia/GO, onde não foi fornecido o transporte terrestre prometido até o destino final, o que resultou em atraso de mais de 5 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a configuração de falha na prestação do serviço de transporte aéreo com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor; (ii) definir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais em relação aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento do voo e a ausência de transporte terrestre, conforme prometido pela fornecedora, configuram falha na prestação do serviço, pois impuseram ao consumidor atrasos e transtornos que frustraram o objeto do contrato de transporte.

4.

A justificativa de manutenção não programada não afasta a responsabilidade da fornecedora, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, conforme preconiza o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano decorrente.

6.

O atraso superior a 5 horas e a necessidade de deslocamento particular para cumprimento do itinerário contratado caracterizam prejuízo à esfera extrapatrimonial do consumidor, justificando a indenização por danos morais.

7.

O valor inicialmente fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) revela-se desproporcional à extensão do dano, justificando sua redução para R$ 6.000,00, de modo a manter a função pedagógica e compensatória da indenização, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042258-82.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Nelson Luis Marques

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar a requerida a:

1)
pagar à parte autora, concernente à indenização por danos morais a quantia de
R$8.000,00 (oito mil reais)
e fixo os juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ) e;2

2)

restituír a quantia de
$142,90 (cento e quarenta e dois reais e noventa centavos). Fixo correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 389 do CC (Súmula 43 do STJ), a contar do desembolso/prejuízo. A partir da citação realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu passagem aérea com destino a Brasília/DF, com embarque previsto para as 06h30 do dia 13/11/2024 e chegada às 09h05 do mesmo dia, com o propósito de participar de competição esportiva. No entanto, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendido com o cancelamento do voo, sendo realocado para outro com destino final em Goiânia/GO, sob a promessa de que seria disponibilizado transporte terrestre até Brasília. Ao desembarcar em Goiânia, às 10h50, não havia qualquer condução fornecida pela ré, razão pela qual o autor arcou, por conta própria, com táxi até o destino final, chegando às 14h15. O atraso total foi, portanto, de aproximadamente 5 horas e 10 minutos.

A parte ré confirmou o cancelamento do voo, alegando que se deu por necessidade de manutenção não programada da aeronave. Contudo, não demonstrou de forma cabal que tenha prestado assistência adequada, tampouco comprovou que disponibilizou o transporte terrestre prometido.

Pois bem. Em que pese os argumentos da reclamante, deve ser observado que a manutenção não programada de aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões técnico-operacionais, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, devidamente comprovada à falha na prestação do serviço, sendo o consumidor obrigado a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre, pelo atraso na conclusão da viagem e impossibilidade de realizar o último treino antes do campeonato,

fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Inclusive esse é o entendimento das Turmas Recursais de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO - TRECHOS DA VIAGEM REALIZADOS POR VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1003280-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO VOO DE IDA. REACOMODAÇÃO VIA TERRESTRE. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CONDENAÇÃO ÚNICA.

PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.

O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade.

3.

Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados, cancelamento nos trechos de ida e volta, bem como o deslocamento via terrestre.

4.

Quantum indenizatório adequado ao quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

Aplicação do princípio non reformatio in pejus.

5.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1066278-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025